Tribunal: TCU
Processo: 039.906/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3746/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, no sentido de que o Tribunal apure se a possível prorrogação do auxílio emergencial, instituído pela Lei 13.982/2020, para o exercício de 2021, observa aspectos legais e está fundamentada em estudos técnicos; Considerando se tratar de matéria de competência desta Corte e que os fatos narrados ensejam existência de interesse público suficiente para a atuação do TCU; Considerando que o assunto é objeto do processo TC Processo 016.827/2020-1 , que trata do acompanhamento especial das medidas de resposta à crise do coronavírus para a proteção da renda de informais e pessoas de baixa renda, no qual aborda também o tema proteção social no cenário de crise e pós crise da Covid-19; Considerando que nesse acompanhamento o Tribunal vem proferindo, reiteradamente, recomendações no sentido da necessidade de se realizar adequados estudos técnicos entre os órgãos competentes com vistas a justificar eventuais prorrogações do auxílio emergencial ou substituição por um novo programa de proteção social; Considerando que, no âmbito do TC Processo 016.873/2020-3 , esta Corte de Contas realiza o acompanhamento dos reflexos das mudanças ocorridas nas regras orçamentárias e fiscais sobre a gestão dos recursos públicos, bem como dos seus impactos sobre o orçamento federal e a sustentabilidade fiscal, em razão das medidas adotadas pelo governo federal em resposta à crise da Covid-19; Considerando que o resultado dos relatórios do acompanhamento especial das medidas de resposta à crise provocada pela Covid-19 para proteção da renda de informais e pessoas de baixa renda (TC Processo 016.827/2020-1 ) é corroborado pelas recomendações decorrentes do acompanhamento de alterações orçamentárias e impactos fiscais decorrentes das medidas de enfrentamento à crise da Covid-19 (TC 016.873/2020- 3); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em apensar estes autos ao processo TC Processo 016.827/2020-1 , e em encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cidadania e ao representante, juntamente com a instrução (peça 6), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.906/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Cidadania 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.